Tribunal: TJMT
Processo: 1003979-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003979-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 061.769.321-81 (PACIENTE), EXMO. JUIZ DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADILSON DE SOUZA - CPF: 062.772.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MAX COSTA FERREIRA - CPF: 704.722.121-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA - CPF: 032.278.811-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES - CPF: 061.875.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA - CPF: 056.351.551-11 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. F. D. S. - CPF: 062.651.731-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – PERDA DO OBJETO – CUSTÓDIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA
DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER DE ADOLESCENTE – CRIMES APARENTEMENTE DETERMINADOS POR LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSÍVEL PUNIÇÃO POR COLABORAÇÃO COM POLICIAIS NA INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ANTERIORMENTE PRATICADO – SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

A tese referente à revogação da prisão temporária fica prejudicada após a conversão da referida custódia em prisão preventiva, porquanto a superveniência de decisão, na qual o juízo
a quo
aprecia e decreta a nova custódia do paciente, implica mudança do título da constrição cautelar.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a prisão preventiva se consubstancia na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras do direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Geovane de Souza dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Conforme consignado quando do exame da liminar, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão temporária do paciente, por estar supostamente envolvido na execução dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, perpetrados a mando de lideranças da organização criminosa denominada de Comando Vermelho.

Entretanto, a impetrante asseverou, em síntese, que a decisão do juiz de primeiro grau não estaria suficientemente fundamentada, já que ele não teria apresentado argumentos suficientes que demonstrassem a necessidade da gravosa medida.

Sustentou ainda que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão temporária, sobretudo porque não foi comprovada a indispensabilidade da medida para as investigações, estando a decisão em desacordo com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que definiu os contornos da prisão temporária.

Ressaltou os predicados pessoais do beneficiário, afirmando que ele é primário, possui residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito e família constituída, inclusive com uma esposa grávida que dele depende financeiramente.

Finalmente, aduziu que também não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual não seria permitido ao magistrado, em caso de concessão da ordem, novo decreto prisional em substituição à prisão temporária.

Diante de tais asserções, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus,
para que fosse revogada a prisão temporária do beneficiário, com a expedição de contramandado de prisão.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido, confirmando-se a revogação da prisão temporária, além da expedição de ordem expressa impossibilitando a decretação da prisão preventiva sem que ocorra alteração dos fatos (Id. 120485964).

Juntou documentos (Ids. 120485980 a 120485990).

A liminar foi indeferida (Id. 120755961).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, aduzindo que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva (Id. 122787985).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 125323661).

Considerando a conversão da custódia do beneficiário, determinei a juntada da decisão prolatada pelo magistrado de origem após a impetração da ação constitucional (Id. 126835688).

A referida decisão foi acostada pelo magistrado de primeiro grau (Id. 127676646).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Conforme se depreende dos autos, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente e de diversos outros investigados, haja vista a existência de indícios suficientes do seu envolvimento com o grave crime de homicídio da vítima Ennoldy Gadiel Fernandes de Souza, delito este que foi cometido, em tese, no contexto de uma execução determinada pela liderança da organização criminosa denominada de Comando Vermelho, em represália à uma suposta colaboração da vítima com a polícia (Id. 120485980, pp. 3-8).

Durante as investigações encetadas pela Polícia Civil, foi apurado que a vítima, ao ser apreendida pela suposta prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, teria delatado alguns integrantes da organização criminosa, permitindo a prisão de outras pessoas maiores da idade e a apreensão de entorpecentes, motivo pelo qual a liderança do grupo criminoso para a região teria determinado a sua execução, que foi realizada pelo paciente e por outros integrantes do grupo.

Ao decretar a medida extrema, após narrar o contexto fático do delito, a autoridade judicial ressaltou a necessidade da prisão temporária para a conclusão dos trabalhos investigativos (Id. 120485981, pp. 27-33).

Entretanto, conforme relatado, a autora da prefacial pretende inicialmente desconstituir a decisão que decretou a
prisão temporária

do paciente, afirmando que não estariam presentes os requisitos necessários para a referida custódia.

Porém, não obstante a insurgência defensiva, analisando as informações prestadas pelo magistrado de origem, verifico que houve a perda superveniente de parte do objeto da ação, pois o juízo de origem, em decisão datada de 9.3.2022,
converteu a prisão temporária em preventiva
(Id. 122787985).

Dessa forma, como a pretensão principal deste
writ
era a revogação da prisão temporária do beneficiário, após a sua conversão, fica prejudicado o pedido, porquanto a superveniência de decisão, na qual o juízo
a quo
aprecia e decreta a prisão preventiva do paciente, implica mudança do título da constrição cautelar.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Mostra-se despicienda a decisão em torno da prisão temporária, na medida em que, com a decretação da prisão preventiva, a custódia cautelar passa a se sustentar sob outro título, o qual, como se sabe, não guarda vínculo de dependência com o primeiro”
(RHC n. 23845/MG, Rel. Min. Laurita Vaz).

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA – Alegação de falta de pressupostos. Superveniência da prisão preventiva. Alteração do título judicial da custódia cautelar. Writ prejudicado. A superveniência da prisão preventiva torna sem objeto a irresignação quanto aos pressupostos da prisão temporária. Pedido prejudicado”.
(RHC n. 14890/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca).

“De qualquer forma, estão superados os argumentos da impetração, pois, em informação colhida no sítio do TJMG, constatou-se que foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo impossível o acesso ao inteiro teor do decisum, razão pela qual a custódia, agora, é mantida por outro título, tornando prejudicada a presente impetração. Precedentes do STJ.”
(
HC
n. 88287/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).

Em igual sentido, seguem os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE PRORROGA PRISÃO TEMPORÁRIA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS - DESNECESSIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - NOVOS FUNDAMENTOS CONTRA OS QUAIS NÃO INSURGIU A IMPETRAÇÃO - CONSTRIÇÃO CAUTELAR SOB NOVO TÍTULO - WRIT PREJUDICDO. 1. Encontrando-se superados os argumentos da impetração, consistente na suposta ilegalidade da prorrogação da prisão temporária do paciente, com o decreto de prisão preventiva do acusado, ora paciente, a custódia cautelar passa a se sustentar sob outro título, que não guarda nenhum vínculo de dependência com àquele. 2.
Com a superveniência da prisão preventiva torna-se sem objeto a irresignação quanto aos pressupostos da prisão temporária
. 3. Writ prejudicado.”
(
HC
n. 150333/2013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 25.2.2014, destaquei).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO TEMPORÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA (...) - PERDA DO OBJETO – PREJUDICIALIDADE MANIFESTA DO PEDIDO – INCIDÊNCIA DO ART. 659 DO CPP C/C ART. 51, XV E XXII, DO RITJMT - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A perda superveniente do objeto do writ constitucional enseja a sua prejudicialidade, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito. Fica prejudicado o habeas corpus quando exaurido seu objeto pela conversão da prisão temporária em preventiva após a impetração.”
(
HC
n. 13756/2014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 20.3.2014).

Ante o exposto, julgo
prejudicada
a tese referente à ilegalidade da prisão temporária do paciente, considerando que a prisão cautelar do beneficiário decorre agora de outro título, ficando superadas as alegações defensivas referentes à referida insurgência.

Por outro lado, a impetrante também se insurgiu contra a conversão da prisão temporária do paciente em preventiva, sustentando que não estariam presentes os requisitos autorizadores da referida custódia cautelar, inclusive diante da presença de predicados pessoais favoráveis do beneficiário.

Entretanto, apesar dos fundamentos apresentados, não vejo como conceder o pleito liberatório almejado, tendo em vista que ao analisar a documentação carreada ao feito não identifico qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, como passo a demonstrar.

Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que o magistrado fundamentou a necessidade da medida na
garantia da ordem pública
, já que o beneficiário, em tese, juntamente com outras pessoas e a mando de integrantes de uma organização criminosa, teria praticado os crimes de homicídio e ocultação de cadáver, aparentemente como forma de punir um adolescente que teria colaborado com a polícia em investigação relacionada com o tráfico de drogas, o que denota a gravidade da conduta.

Acerca da gravidade do delito, tomo a liberdade de coligir o seguinte trecho da decisão do magistrado de primeiro grau. Veja-se:

“...Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para a garantia da ordem pública.

A
ordem pública
, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade dos acusados, evidenciada pelo “modus operandi” empregado pelos agentes na prática da conduta criminosa, uma vez que, segundo o narrado nos autos, os acusados ceifaram a vida de Enoldy, bem como ocultaram seu cadáver, em razão deste, em tese, ter contado à autoridade policial o nome das pessoas responsáveis pela mercancia de drogas no município de Guarantã do Norte/MT, indicando ainda a localização dos pontos de venda.

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos acusados, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livres, poderão colocar em risco a ordem pública...”
(Id. 127676647, pp. 19-20).

Da detida análise dos autos, verifico a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão hostilizada está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, materializada pela gravidade dos fatos e pela periculosidade do paciente.

Com efeito, de acordo com os elementos acostados aos autos, as circunstâncias do crime revelam a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, na medida em que a prática ilícita se deu, em tese, para punir a vítima por ter agido em desacordo com supostas regras de uma organização criminosa.

Logo, extrai-se do feito que o beneficiário participaria ou ao menos colaborou episodicamente com o referido grupo criminoso, portando-se os integrantes da organização como verdadeiros julgadores, que se acham no direito de decidir quem vive e quem morre.

Consigne-se que a vítima, um menor de idade, foi sequestrado por diversos agentes, amarrado e levado até uma região de mata, recebendo disparos de arma, possivelmente enquanto estava rendido e totalmente impossibilitado de oferecer resistência, tendo os agentes enterrado o corpo no local para dificultar as investigações.

Logo, diante do contexto apresentado, entendo que tais fatos demonstram, por si sós, tanto a periculosidade do agente quanto a gravidade concreta dos delitos, motivos estes mais que razoáveis para a manutenção da prisão preventiva.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à mantença da medida cautelar, trago à baila o magistério de Guilherme de Souza Nucci, veja-se:

“...Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...)”
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618, destaquei).

Finalmente, conquanto a impetrante tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da primariedade, existência de endereço fixo e trabalho lícito, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em parcial dissonância do parecer ministerial, conheço parcialmente da ação constitucional e, na parte conhecida,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022